Tribunal: STF
Processo: RE 1490388
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O MOMENTO DA APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA INCIDÊNCIA DA GLOSA EM CADA COMPETÊNCIA E NÃO NA ÚLTIMA ETAPA DO CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURSIPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REDUZINDO O VALOR DA CONTA EXEQUENDA. ACERTO DESSA DECISÃO. 



    1. Na adequação da renda mensal de um benefício aos novos tetos instituídos pelas ECs 20/98 e 41/03, não se pode transformar um benefício proporcional em integral, nem alterar a base de cálculo de sua renda mensal, que continua a ser o valor do salário-de-benefício, que é limitado ao teto. 



    2. Confirmação, portanto, da decisão que, nessa linha de entendimento, acolheu a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, para reduzir o valor da conta exequenda.” (Doc. 27)



    Nas razões do apelo extremo, Curt Zick apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional 41/2003. Sustenta, em síntese, que a matéria dos autos guarda similitude com aquela discutida no RE 564.354, Tema 76 da Repercussão Geral. Assevera que o “benefício de aposentadoria em questão, foi concedido de forma proporcional - 32 anos, 2 meses e 19 dias, com a limitação da Renda Mensal Inicial – RMI, ao percentual de 82%, e não a limitação do salário de benefício, de forma que a Parte Recorrente perca todo excesso do período contributivo no momento em que for aplicado o limitador, o que, salvo melhor juízo, nos parece totalmente desarrazoado, e indo desencontro com o entendimento deste Supremo Sodalício” (Doc. 41, p. 12). Defende que “o percentual/coeficiente de 82% deve ser aplicado sempre sobre o salário de benefício, de forma que o valor do teto é somente um limitador aos pagamentos a serem feitos pelo INSS” (Doc. 41, p. 13). Argumenta que o Supremo Tribunal Federal entendeu “que só após a definição do valor do benefício é que se aplica o limitador (teto)”, porquanto esse “não faz parte do cálculo do benefício a ser pago. Assim, se esse limite for alterado, ele é aplicado ao valor inicialmente calculado”(Doc. 41, p. 14). Enfatiza que “o teto, segundo tal interpretação, tem por função apenas limitar o valor do benefício previdenciário no momento de seu pagamento, não impedindo que o valor eventualmente glosado em virtude de sua incidência venha a ser, total ou parcialmente, considerado por ocasião de um aumento real do valor do teto, o que ocorreu por intermédio das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03” (Doc. 41, p. 14). Salienta que, na espécie, “é titular de aposentadoria proporcional calculada em 82% sobre o valor do salário de benefício, o procedimento correto para a execução do julgado é a aplicação, sobre o salário de benefício obtido a partir da média dos salários de contribuição, dos novos tetos nas datas das emendas constitucionais, e, no momento imediatamente seguinte, a aplicação do percentual de 82% sobre o resultado” (Doc. 41, p. 15). Requer, ao final, o provimento do recurso para “adequação da renda mensal de seu benefício - que é proporcional - aos novos tetos instituídos pelas ECs 20/98 e 41/03, o coeficiente de cálculo (82%) deve ser aplicado sobre a média dos salários-de-contribuição utilizados no cálculo do salário de benefício (que é superior ao teto), corrigidos monetariamente, e não sobre o teto do salário-de-benefício” (Doc. 41, p. 16).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito com base em recursos representativos da mesma controvérsia, até o julgamento final pelo Supremo Tribunal Federal (Doc. 56).



    Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 76 da Repercussão Geral (Doc. 75).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis: 



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA STF Nº 76. ADEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/1998 E 41/2003. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RETRATANDA. 



    1. O STF (Tema nº 76) fixou a seguinte tese de repercussão geral: sob a sistemática dos recursos repetitivos: Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 



    2. Não albergando o debate travado pela decisão retratanda a possibilidade de readequação aos novos tetos constitucionais, o que restou definido na fase processual anterior ao cumprimento de sentença, cingindo-se, no entanto, a discussão da Turma à forma de cálculo da readequação em assunto, conclui-se que a decisão Colegiada não destoou da tese firmada em sede de repercussão geral, não sendo o caso de sua retratação.” (Doc. 85, destaquei)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 102).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 76 da Repercussão Geral, no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 



    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”



    Na hipótese dos presentes autos, o Tribunal de origem, diante das peculiaridades do caso concreto, consignou:



    “O coeficiente de cálculo do benefício deve ser aplicado sobre o valor do salário-de benefício. 



    A média dos salários-de-contribuição considerados no cálculo do salário-de-benefício pode ser igual, inferior ou superior ao teto do salário-de-benefício.



    Na última dessas hipóteses, a parcela excedente ao teto do salário-de-benefício deve ser desconsiderada, pelo menos no momento do cálculo da renda mensal. 



    O mesmo raciocínio aplica-se na adequação da renda mensal de um benefício aos novos tetos instituídos pelas ECs 20/98 e 41/03. 



    Em outras palavras, essa adequação não implica a alteração da fórmula original de cálculo do benefício. 



    Assim, merece ser confirmado o entendimento adotado na decisão agravada, cuja fundamentação tem o seguinte teor: 



    A questão posta pelo INSS resume-se, essencialmente, à ordem dos elementos a serem aplicados no cálculo da renda mensal, levando-se em conta a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 564354. 



    O cálculo que instrui o pedido de cumprimento (Evento 38, CALC3), evolui a média dos salários de contribuição, sem limitação ao teto, multiplicada pelo coeficiente de 82% ($ 76.189,38 x 0,82%). 



    Tal metodologia indica que a RMI evoluída faz a Mensalidade Reajustada alcançar valor superior a 82% dos tetos vigente em cada competência. 



    O INSS, por seu turno, defende que, em cada competência, a média dos salários de contribuição seja submetida ao teto, para então aplicar-se o coeficiente de 82%, resultando em uma Mensalidade Reajustada inferior àquela apurada pelo exequente, estando sempre limitada a 82% do teto. 



    Nesse contexto, tem-se que a adoção de uma metodologia ou outra é determinante para a definição dos valores devidos ao exequente. 



    A apuração da Mensalidade Reajustada, mês a mês, no presente caso, a exemplo do cálculo da RMI, deve seguir uma ordem, que, invertida, pode modificar substancialmente o resultado da conta. 



    Isso porque, para que se leve a efeito a tese postulada, deve-se evoluir a média dos salários de contribuição e, mês a mês, reproduzir fielmente o cálculo da RMI conforme regras vigentes na DIB, já que o que se discute nos autos não é revisão da RMI em si, nem tampouco suas regras de cálculo, mas somente a forma de incidência do limitador (teto) em cada competência.



    (...)” (Doc. 28, p. 1-2, destaquei). 



    Deveras, o Tribunal de origem, ao assentar a aplicação do coeficiente de proporcionalidade após a aplicação do teto vigente em cada competência de pagamento, não destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no RE 564.354, Tema 76 da Repercussão Geral.



    Demais disso, para divergir do entendimento da Contadoria Judicial acerca dos cálculos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes ao presente: RE 1.445.411, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/08/2023; RE 1.500.835, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 19/11/2024; RE 1.500.836, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 02/08/2024; e RE 1.536.581, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 27/02/2025. 



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente